Tribunal: TJES
Processo: 5016850-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016850-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

AGRAVADO: VAGNER DE PAULA GOMES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO JUNTO AO CAGED/MTE. DILIGÊNCIA INFORMATIVA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. PENHORA PARCIAL DE RENDIMENTOS. ANÁLISE POSTERIOR E CONCRETA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Vagner de Paula Gomes, indeferiu pedido de pesquisa de vínculo empregatício junto ao CAGED/MTE, sob o fundamento de inutilidade da diligência diante da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC. A agravante sustentou que a execução tramita desde 2014 sem satisfação do crédito, apesar de sucessivas diligências patrimoniais infrutíferas, e requereu a realização da pesquisa, bem como a expedição de ofício para desconto em folha caso localizado vínculo empregatício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC impede, de forma abstrata e antecipada, a realização de pesquisa de vínculo empregatício/remuneratório do executado junto ao CAGED/MTE ou sistema equivalente; (ii) estabelecer se é possível autorizar, desde logo, a penhora de 30% dos rendimentos do executado ou a expedição imediata de ofício para desconto em folha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória proferida em processo de execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A execução tramita há longo período sem satisfação do crédito, e o executado, embora citado, não efetuou pagamento nem indicou bens à penhora.

As diligências patrimoniais realizadas pelos sistemas INFOSEG, BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD não produziram resultado útil para a satisfação do crédito.

A consulta ao CAGED/MTE, ou a sistema equivalente, não configura penhora de salário, bloqueio de valores ou desconto em folha, mas simples medida investigativa destinada a verificar a existência de vínculo empregatício ou fonte remuneratória atual.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege o mínimo existencial do devedor e de sua família, mas não impede, de modo absoluto e antecipado, diligência meramente informativa sobre sua situação econômico-laboral.

A jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade salarial em execução de dívida não alimentar, desde que inviabilizados outros meios executivos e preservado valor suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família.

A afetação da matéria ao Tema Repetitivo nº 1.230/STJ não impõe o sobrestamento do agravo de instrumento, porque a ordem de suspensão foi delimitada a recursos especiais e agravos em recursos especiais em segunda instância, além de a controvérsia recursal limitar-se à utilidade de diligência informativa, e não à efetiva penhora salarial.

A ausência de informações atuais sobre remuneração, natureza da renda, descontos obrigatórios, composição familiar e demais circunstâncias econômicas do executado impede a autorização imediata de penhora de 30% dos rendimentos ou de desconto em folha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC não impede, por si só, a realização de pesquisa de vínculo empregatício/remuneratório do executado junto ao CAGED/MTE ou sistema equivalente. 2. A consulta a banco de dados trabalhista constitui diligência informativa e não se confunde com penhora, bloqueio de valores ou desconto em folha. 3. A eventual penhora parcial de salário, remuneração ou proventos exige análise posterior e concreta da capacidade econômica do executado, com preservação do mínimo existencial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como previamente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Fundação Vale Do Rio Doce De Seguridade Social – VALIA
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Serra/ES
, nos autos da
execução de título extrajudicial nº 0023540-46.2014.8.08.0048
, ajuizada em face de
Vagner De Paula Gomes
.

A decisão agravada indeferiu o requerimento de pesquisa de vínculo empregatício junto ao
CAGED/MTE
, ao fundamento de que não haveria utilidade na diligência em razão da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, consignando o Magistrado, ainda, que não concordava com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a penhora parcial de verba salarial.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a execução tramita desde 2014 sem satisfação do crédito, apesar das diversas tentativas de localização patrimonial. Afirma que a pesquisa pretendida é necessária para verificar eventual vínculo remuneratório do executado, a fim de subsidiar posterior pedido de penhora parcial de rendimentos, em percentual de até 30%, à luz da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravo é cabível, pois interposto contra decisão interlocutória proferida em processo de execução, hipótese expressamente abrangida pelo art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A tempestividade também se encontra demonstrada, uma vez que a agravante informou ciência da decisão em 15/09/2025 e interpôs o recurso em 06/10/2025. O preparo foi recolhido, conforme DUA e comprovante de pagamento juntados ao id 16338916, e a representação processual consta dos ids 16338917 e 16338918.

No mérito,
a controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se deve ser mantida a decisão que indeferiu a pesquisa de vínculo empregatício/remuneratório do executado,
com fundamento abstrato na impenhorabilidade salarial.

Dos autos originários, extrai-se que a execução se arrasta há longo período, sem satisfação do crédito. O executado foi citado e não efetuou pagamento (VOL 001 PARTE 01, fls.110/111), nem indicou bens à penhora. Além disso, o Oficial de Justiça certificou que, munido da segunda via do mandado, deixou de proceder à penhora e avaliação por não localizar bens do executado, registrando ainda que este residia na casa de seu genitor (VOL 001 PARTE 01, fls.104).

Também se verifica que a exequente promoveu sucessivas diligências patrimoniais sem êxito útil. O executado foi citado e não efetuou o pagamento, tampouco indicou bens à penhora, tendo o Oficial de Justiça certificado que, munido da segunda via do mandado, deixou de proceder à penhora e avaliação por não localizar bens passíveis de constrição, registrando, ainda, que o executado residia na casa de seu genitor, conforme certidão de fl. 101/104 dos autos físicos (VOL 001 PARTE 01).

Além disso, em decisão publicada em 29/09/2022 (VOL 001 PARTE 02, p. 177), o Juízo de origem registrou que já haviam sido realizadas pesquisas pelos sistemas INFOSEG, BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, indicadas às fls. 120/128 e 151/158 dos autos originários, sem êxito na satisfação do crédito. Na mesma decisão, consignou-se que a tentativa de bloqueio via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, também restou infrutífera, pois localizado apenas valor irrisório, imediatamente desbloqueado.

Em decisão proferida em 25/01/2023 (VOL 001 PARTE 02, p. 183), o Juízo de origem determinou a juntada dos documentos vinculados aos sistemas INFOSEG e SERASAJUD e, diante da ausência de pagamento da dívida, procedeu ao cadastro do executado no SERASAJUD, conforme comprovante anexado na sequência. Na mesma decisão, indeferiu a consulta pelo sistema SREI/CNIB, ao fundamento de que a exequente não era beneficiária da assistência judiciária gratuita e poderia obter informações imobiliárias diretamente no sítio eletrônico da Central Registradores de Imóveis, mediante recolhimento das despesas e emolumentos.

Registre-se que, em momento anterior, o Juízo de origem já havia indeferido pedido semelhante de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, formulado pela exequente para apurar eventual vínculo empregatício do executado. Naquela ocasião, o indeferimento ocorreu porque o magistrado entendeu que a pesquisa realizada pelo sistema INFOSEG seria suficiente, pois eventual vínculo empregatício constaria daquela consulta (VOL 001 PARTE 02, p. 194).

Esse antecedente, contudo, não impede a análise do novo requerimento. A existência de vínculo empregatício é informação variável no tempo, podendo surgir ou se modificar após a realização da consulta anterior. Além disso, a decisão ora agravada não indeferiu a diligência apenas por entender suficiente a pesquisa INFOSEG, mas por considerar inútil a consulta ao CAGED/MTE em razão da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC.

Esse fundamento não se sustenta. A consulta ao CAGED/MTE, ou a sistema equivalente, não representa penhora de salário, bloqueio de valores ou desconto em folha. Trata-se apenas de medida investigativa, destinada a verificar se o executado possui vínculo empregatício ou fonte remuneratória atual. Somente após o resultado dessa diligência é que eventual pedido de penhora parcial de rendimentos poderá ser examinado pelo Juízo de origem, com base em dados concretos e com observância da preservação do mínimo existencial.

Assim, diante da longa duração da execução e das sucessivas tentativas infrutíferas de localização de bens, a pesquisa requerida mostra-se útil e proporcional ao prosseguimento do feito, não podendo ser afastada, de plano, pela simples invocação abstrata da impenhorabilidade salarial.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC constitui regra voltada à proteção do mínimo existencial do devedor e de sua família. Todavia, tal proteção não pode ser invocada, de forma absoluta e antecipada, para impedir a realização de diligência meramente informativa destinada a apurar a situação econômico-laboral do executado.

A propósito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp nº 1.874.222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/04/2023, DJe 24/05/2023, assentou que, mesmo em execução de dívida não alimentar, é possível, em caráter excepcional, relativizar a regra da impenhorabilidade salarial, desde que preservado valor suficiente para assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família.

No mesmo precedente, destacou-se que a relativização da impenhorabilidade somente deve ser admitida quando inviabilizados outros meios executórios aptos à satisfação do crédito e desde que avaliado, no caso concreto, o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado.

Esse entendimento se harmoniza com orientação anteriormente firmada no EREsp nº 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/10/2018, no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de resguardar a dignidade do devedor e de sua família.

Portanto, embora eventual constrição de verba salarial exija cautela, excepcionalidade e análise concreta da capacidade econômica do executado, não se pode afirmar, em abstrato, que a pesquisa junto ao CAGED/MTE seja inútil ou incompatível com o art. 833, IV, do CPC.

De igual modo, a afetação da matéria ao
Tema Repetitivo nº 1.230/STJ
não conduz, no caso, ao sobrestamento deste agravo de instrumento. A questão submetida a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça diz respeito ao alcance da exceção prevista no art. 833, § 2º, do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial prevista no inciso IV do mesmo dispositivo, para pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos. A ordem de suspensão, contudo, foi delimitada aos recursos especiais e agravos em recursos especiais em segunda instância, não alcançando, de forma automática, agravos de instrumento em tramitação perante os Tribunais locais.

No caso concreto, ademais,
a providência ora examinada não consiste em penhora salarial, mas apenas em pesquisa de eventual vínculo empregatício/remuneratório do executado.
Por isso, ainda que a matéria relativa à penhorabilidade de salário em dívida não alimentar esteja submetida ao rito dos repetitivos, não há óbice ao prosseguimento do julgamento deste recurso, l
imitado à análise da utilidade da diligência informativa requerida
.

Por outro lado,
não há elementos suficientes para autorizar, desde logo, a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado ou a expedição imediata de ofício a eventual empregador para desconto em folha
. Não constam dos autos informações atuais sobre remuneração, natureza da renda, descontos obrigatórios, composição familiar ou demais circunstâncias necessárias à aferição da preservação do mínimo existencial.

Assim,
o provimento deve ser parcial: reforma-se a decisão agravada para autorizar a pesquisa de vínculo empregatício/remuneratório do executado junto ao CAGED/MTE
, ou sistema equivalente disponível ao Juízo de origem, sem prejuízo de posterior apreciação de eventual pedido de penhora parcial de rendimentos, caso localizada fonte pagadora, mediante análise concreta da capacidade econômica do executado e da preservação de sua subsistência digna.

Diante do exposto,
conheço do agravo de instrumento e
a ele
dou parcial provimento
para reformar a decisão agravada e autorizar a realização de pesquisa de vínculo empregatício/remuneratório do executado
VAGNER DE PAULA GOMES
junto ao
CAGED/MTE
, ou sistema equivalente disponível ao juízo de origem, ressalvando que eventual penhora de percentual sobre salário, remuneração ou proventos deverá ser apreciada posteriormente, à luz dos dados concretos obtidos, observada a preservação do mínimo existencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)